Tribunal: TJPA
Processo: 0004422-06.2017.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004422-06.2017.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: LUIZ EVERALDO LOBATO MARTINS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO
PROCESSO Nº 0004422-06.2017.8.14.0083
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CURRALINHO
RECORRIDO: LUIZ EVERALDO LOBATO MARTINS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VERBAS TRABALHISTAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Curralinho contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência em ação de cobrança ajuizada por Luiz Everaldo Lobato Martins, contratado temporariamente como auxiliar de enfermagem, para receber salários de novembro e dezembro de 2016, férias proporcionais acrescidas de um terço e décimo terceiro salário. O agravante sustentou a natureza administrativa e temporária do contrato, a ausência de amparo legal para as verbas pleiteadas, a falta de comprovação do não recebimento e a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, pleiteando a reforma da decisão ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de agravo interno atende ao princípio da dialeticidade, especialmente quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; (ii) estabelecer se é possível o conhecimento de questões não alegadas em recursos anteriores, caracterizando inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente, ao interpor o agravo interno, impugne de forma específica e fundamentada os argumentos que embasaram a decisão recorrida, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso.

Verifica-se que o agravante apenas repetiu fundamentos anteriormente afastados, sem apresentar impugnação direta e específica aos fundamentos da decisão monocrática, configurando ausência de dialeticidade recursal e inviabilizando o conhecimento do recurso.

A tentativa de suscitar, no agravo interno, matérias não debatidas nos recursos anteriores, como ausência de provas do não recebimento das verbas e impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, configura inovação recursal, vedada pelo princípio da boa-fé processual e pelo devido processo legal.

A jurisprudência consolidada do STJ e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará estabelece que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, bem como não admite inovação recursal em agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade recursal e acarreta o não conhecimento do agravo interno.

Não se admite inovação recursal em sede de agravo interno, sendo vedado ao recorrente ampliar as razões recursais com matérias não debatidas anteriormente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.021, §1º; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EREsp nº 1927148/PE, Corte Especial, julgado em 21/06/2022.

STJ, Súmula 182.

TJPA, ApCiv nº 0825100-92.2021.8.14.0301, Rel. Maria do Ceo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 05/02/2024.

TJPA, ApCiv nº 0801060-15.2024.8.14.0051, Rel. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 21/01/2025.

TJPA, ApCiv nº 0801971-96.2023.8.14.0201, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 26/05/2025.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 14/07/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo Município de Curralinho contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO. VERBAS TRABALHISTAS. FÉRIAS, 13º SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. TEMA 551 STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.”

Em suas razões, o Município de Curralinho apresenta uma síntese dos fatos e do processo de origem, destacando que a demanda trata de ação de cobrança ajuizada por Luiz Everaldo Lobato Martins, o qual prestou serviços ao município como auxiliar de enfermagem sob vínculo temporário entre 01 de janeiro de 2013 e 31 de dezembro de 2016. O autor pleiteou o pagamento dos salários dos meses de novembro e dezembro de 2016, bem como férias acrescidas de um terço constitucional e 13º (décimo terceiro) salário. Em sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente, condenando o Município ao pagamento das referidas verbas, acrescidas de correção monetária e juros, além de honorários advocatícios.

O agravante sustenta que a decisão monocrática, ao manter integralmente a sentença de primeiro grau, incorreu em
error in judicando
, uma vez que a natureza do contrato firmado entre as partes é administrativa e temporária, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal.

Argumenta que não há amparo legal para o pagamento de verbas típicas do regime celetista — como 13º salário e férias acrescidas de um terço — a servidores contratados temporariamente, ressaltando a inexistência de vínculo empregatício ou previsão legal específica para tal pagamento, e que a sentença desconsiderou o regime jurídico especial aplicável à categoria, que limita-se ao pagamento dos valores estritamente correspondentes aos dias efetivamente trabalhados.

Além disso, sustenta que o autor não comprovou o não recebimento das verbas pleiteadas, incumbindo-lhe, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado. Aponta que houve apenas a juntada de contracheques, sem demonstração cabal da ausência de pagamento, argumentando ser imprescindível a produção de provas robustas e idôneas para a condenação da Administração Pública, em especial diante do princípio da legalidade e do interesse público.

Alega que a condenação do ente público sem comprovação inequívoca do débito pode gerar enriquecimento ilícito do autor e prejuízo ao erário municipal.

Ainda, como tese subsidiária, o agravante suscita a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a aplicabilidade do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009, e cita precedentes jurisprudenciais nesse sentido.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e julgar improcedentes os pedidos do autor ou, ao menos, afastar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos das razões expostas.

O recorrido, Luiz Everaldo Lobato Martins, não apresentou contrarrazões ao agravo interno, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

VOTO

Cumpre ressaltar que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O mencionado princípio, quando relacionado ao recurso de agravo interno, está inserido no art. 1.021 §1°do CPC/15, o qual dispõe,
in verbis:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1
o
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referente aos fundamentos e pedido constantes no recurso.

Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O
princípio
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

Sobre o tema, o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. ILEGALIDADES E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182/STJ. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IM PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, sob o argumento de que as teses de ilegalidade no procedimento policial e fragilidade probatória não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, impedindo sua análise por esta Corte, bem como desnecessidade de ouvida do reeducando.

2. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir a argumentação inicial do habeas corpus.

3. Quanto à regressão cautelar de regime, o apenado foi regredido do regime aberto para o fechado devido à notícia de prática de novo fato delitivo, configurando falta grave, sem decisão definitiva sobre a matéria.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso.

5. Outra questão é saber se a regressão cautelar de regime, sem a ouvida do sentenciado, é válida diante da notícia de prática de novo fato delitivo.

III. Razões de decidir

6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, conforme a Súmula n. 182/STJ.

7. A regressão cautelar de regime é cabível com base no poder geral de cautela do magistrado, mesmo sem a ouvida do sentenciado, quando há notícia de prática de novo fato delitivo.

8. A audiência do reeducando é obrigatória apenas na regressão definitiva ao regime mais severo, conforme entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso. 2
.

A regressão cautelar de regime é válida com base no poder geral de cautela do magistrado, mesmo sem a ouvida do sentenciado, quando há notícia de prática de novo fato delitivo".

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 52; LEP, art. 118, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 182; STJ, Súmula n. 526/STJ; STJ, AgRg no HC 675.620/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22.03.2022; STJ, AgRg no HC 929.052/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024; STJ, AgRg no HC 940.268/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024.

(AgRg no HC n. 973.629/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

No caso em tela, no que tange aos tópicos dos “Fundamentos Jurídicos”, o agravante repete a literalidade dos assuntos abordados em sede de apelação, que já foram analisados e afastados por ocasião do julgamento do aludido recurso.

Em relação a inobservância do princípio da dialeticidade, transcrevo julgados que refletem o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA:

AGRAVO INTERNO
. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. DECISÃO ATACADA MANTIDA. NOVA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
. UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0825100-92.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/02/2024 )

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Olegario Marques Repolho contra decisão monocrática que manteve a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de atendimento a diligências determinadas em primeira instância. A parte agravante reiterou argumentos já analisados e afastados, sem impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida. O agravado, Banco BMG S/A, pugnou pela manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno observa o princípio da dialeticidade recursal, especialmente quanto à exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme disposto no art. 1.021, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais enfrentem diretamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando argumentos que visem a desconstituí-los.

Verifica-se que o agravante reproduziu de forma genérica argumentos já afastados, sem apresentar elementos novos ou específicos que confrontem os fundamentos da decisão monocrática.

A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme art. 1.021, §1º, do CPC, e jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e desta Corte.

Precedentes do STJ e do TJPA confirmam o não conhecimento de recursos que desconsideram os requisitos de dialeticidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade recursal, impossibilitando o conhecimento do recurso.

É imprescindível que as razões recursais enfrentem diretamente os fundamentos da decisão impugnada, conforme art. 1.021, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.021, §1º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EREsp nº 1927148/PE, Rel. Min. Corte Especial, julgado em 21/06/2022.

STF, RMS nº 34044/DF, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 28/03/2022.

TJPA, ApCiv nº 0026766-74.2015.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, julgado em 06/02/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801060-15.2024.8.14.0051 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/01/2025 )

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO.
DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de procedência em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará para garantir atendimento médico especializado a menor diagnosticado com transtorno do desenvolvimento. A decisão agravada reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação do direito à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, em especial a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, conforme determina o art. 1.021, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno não apresentou impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar as razões da apelação.
4. A ausência de dialeticidade recursal configura hipótese de inadmissibilidade do recurso, conforme o art. 932, III, do CPC e entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e desta Corte.
5. A atuação monocrática do relator está amparada nos arts. 932 e 1.021 do CPC, como forma de racionalizar o processo e coibir recursos protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada configura violação ao princípio da dialeticidade recursal e acarreta a inadmissibilidade do agravo interno, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801971-96.2023.8.14.0201 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025 )

Destarte, diante da constatação de que o agravo interno não se insurge, de maneira específica e fundamentada, contra os fundamentos expendidos na decisão recorrida, impõe-se o não conhecimento de parte do recurso, porquanto ausente requisito essencial de admissibilidade. Trata-se de medida que se impõe, em estrita observância ao devido processo legal e à adequada aplicação das normas processuais.

Por fim, resta a apreciação dos pontos 4.3 e 4.4, os quais se referem ao argumento de “não comprovação do direito. Ausência de provas que atestem o não recebimento dos valores recebidos” e “da impossibilidade de condenação em honorários advocatícios”.

No entanto, estas questões provocadas não foram alegadas no recurso anterior, de modo que suscitá-las, neste momento e nesta sede recursal demonstra inadmissível inovação recursal, por ferir o princípio da boa-fé processual. Deste modo, é vedado, em sede de agravo interno, ampliar as razões recursais, motivo pelo qual tais matérias não devem ser conhecidas.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025